Tribunal: TJSP
Processo: 1001188-15.2016.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Alegação de perícia inconclusiva e parcial. Não acolhimento. Pedido indenizatório do autor pautado em suposto erro médico em cirurgia funcional e estética no nariz. Não ocorrência de erro médico. Divergência de data dos prontuários que, no caso, era irrelevante. Apelante que já

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Alegação de perícia inconclusiva e parcial. Não acolhimento. Pedido indenizatório do autor pautado em suposto erro médico em cirurgia funcional e estética no nariz. Não ocorrência de erro médico. Divergência de data dos prontuários que, no caso, era irrelevante. Apelante que já apresentava problemas respiratórios antes dessa cirurgia reparadora. Laudos elaborados por dois peritos do IMESC que afastaram a ocorrência de erro médico e de nexo causal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001188-15.2016.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante
WELINGTON JESUS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SERMED
SAUDE LTDA e ESTÉFANO LUIZ FAVARETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001188-15.2016.8.26.0466 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1001188-15.2016.8.26.0466
Comarca: Pontal
Apelante: Welington Jesus Alves
Apelados: Sermed Saúde Ltda e Estéfano Luiz Favaretto

Juiz sentenciante: Fabiano Mota Cardoso
VOTO No: 22655
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO.
INOCORRÊNCIA. Insurgência do autor em face da
sentença de improcedência. Alegação de perícia inconclusiva e parcial. Não acolhimento. Pedido
indenizatório do autor pautado em suposto erro médico
em cirurgia funcional e estética no nariz. Não ocorrência
de erro médico. Divergência de data dos prontuários que,
no caso, era irrelevante. Apelante que já apresentava
problemas respiratórios antes dessa cirurgia reparadora.
Laudos elaborados por dois peritos do IMESC que
afastaram a ocorrência de erro médico e de nexo causal.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da sentença de ps. 351/356, que julgou improcedentes os
pedidos da ação indenizatória por erro médico, condenando o autor
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformado,
o demandante apela a ps.
359/367 alegando, em síntese, nulidade da perícia, em razão da
parcialidade do perito e da falta de conclusão no laudo; que teria
havido manipulação dos documentos médicos pelo Hospital; e que
estaria com problemas funcionais e estéticos nasais após a
realização da cirurgia.
Contrarrazões
foram
apresentadas
(ps.
371/394).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, ao contrário do alegado, o laudo
pericial não é parcial ou inconclusivo. Para verificação de erro
médico na cirurgia realizada no nariz (decorrente de lesão após
prática esportiva), o autor foi avaliado por dois peritos do IMESC,
após terem sido solicitados outros documentos médicos do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001188-15.2016.8.26.0466 -Voto no
3
(ps. 209, 240/243).
Nos
laudos
apresentados
(ps.
278/283
e
284/291), verifica-se que os peritos foram claros ao analisar os
documentos constantes nos autos, de modo que, no caso, a
presença de sinusopatia não tinha relação com a cirurgia funcional
realizada pelos réus. O fato de o apelante discordar das conclusões
do laudo não implica parcialidade dos peritos.
No mérito, a responsabilidade dos réus dependia
de comprovação de culpa médica, o que efetivamente não ocorreu.
Primeiramente, destaca-se que, em relação à
divergência de datas nos documentos apresentados, o perito
Bernardo Cipele foi claro ao dizer que isso não era relevante para a
elaboração do laudo e não causava prejuízos à perícia (cf. p. 288).
Em segundo lugar, ao contrário do alegado,
durante a realização de cirurgia reparadora do nariz, na época, o
autor já apresentava dificuldades respiratórias em razão da lesão
sofrida e já se utilizava de descongestionante nasal. É o que consta
nos prontuários médicos (ps. 26/27, 128/129) e no laudo pericial:
8. O atendimento datado de 28/01/2014 informa queixas
respiratórias por parte do requerente? Este atendimento foi pré
ou pós-operatório? R. Sim. Atendido em período pré-
operatório.
9- Considerando a resposta ao quesito anterior, confirma-se
que o requerente já apresentava queixas respiratórias
antes do tratamento cirúrgico? R. Sim e corroborados
pelos documentos da Faculdade de Ribeirão Preto. (cf. ps.
185 e 282).
Assim sendo, a continuidade de problemas
respiratórios não é indicativa de erro médico quanto à cirurgia
estética e funcional (rinoplastia) realizada pelos réus.
No mais, após examinarem o periciando e os
documentos médicos, os peritos chegaram à conclusão de que não
teria havido erro médico na cirurgia citada, além de a sinusopatia
(que poderia ser a causa da queixa do autor) não ter nexo causal
com a conduta dos réus:
A
análise
comparativa
das
fotografias
pré-operatórias
constantes nos autos com as tomadas por ocasião da perícia
realizada mostra uma evidente e significativa melhor do
dorso nasal e da ponta nasal, com correção quase total
do desvio do dorso nasal, desvio de ponta nasal e
diminuição da assimetria entre os óstios narinários.
Em acordo com avaliação do perito otorrinolaringologista do
Imesc, a cirurgia funcional foi realizada de acordo com
parâmetros em literatura especializada e as queixas
atuais não são consequentes a falhas de intervenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001188-15.2016.8.26.0466 -Voto no
4
cirúrgica. Tomografia computadorizada recente de 2018
mostrou presença de sinusopatia que não é relacionada
ao trauma e/ou à cirurgia efetuada, podendo ser a real
motivação para a queixa atual de dificuldade inspiratória
discreta constatada ao exame médico pericial.
[...]
Conclusão: c) as queixas apresentadas pelo periciando na
anamnese pericial não estão relacionadas à cirurgia
efetuada,
sendo
consequentes
à
sinusopatia
diagnosticada em tomografia computadorizada;
d) não há nexo causal entre as queixas apresentadas e a
cirurgia executava. (p. 281).
Os dados obtidos através do prontuário médico, exame físico e
os resultados dos exames de nasofibrocopia e tomografia
computadorizada dos seios da face nos permitem inferir que a
cirurgia proposta no contexto otorrinolaringológico foi
realizada mediante o emprego de técnica cirúrgica
consagrada na literatura médica especializada. Não foram
registradas intercorrências intra e pós-operatórias, sendo que o
discreto desvio septal para a esquerda no pós-operatório
é
uma
ocorrência
possível
descrita
na
literatura
especializada e não ocasiona qualquer distúrbio de
natureza estética para o requerente (p. 289).
Com isso, não havendo falha médica, de rigor a
manutenção da sentença de improcedência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação, majorando-se os honorários advocatícios do
patrono dos apelados para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observando-se a gratuidade processual.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator